Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos honorários da execução e a EDMILSON XAVIER DOS REIS, EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS, EDOM BATISTA DE SOUZA, ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA e ELENICE DE CASSIA SILVA (ID: 33739159). O SINDIRETA anuiu com os valores apurados e informou que EDMILSON XAVIER DOS REIS e EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS renunciaram aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. O DF não se manifestou, apesar de intimado (ID: 33994147). Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 33739159), destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo as renúncias manifestadas por EDMILSON XAVIER DOS REIS e EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos. Expeçam-se precatórios em benefício de EDOM BATISTA DE SOUZA, ELENICE DE CÁSSIA SILVA e ELAINE LOBATO DE OLIVEIRA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de EDMILSON XAVIER DOS REIS e EDNALDO FURTADO DE VASCONCELOS, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 24 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador